Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717930-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., THIAGO DANIEL SANTOS DE LIMA, RONALDO DE SOUZA DESPACHO ID 1710674. Nada há a prover, porque a peça intitulada como Recurso Inominado não faz qualquer impugnação ao acórdão objeto do ID 16734694. Intimem-se. Transitado em julgado baixem à origem. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator